Tribunal: TJSP
Processo: 1009443-33.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação indenizatória – Pagamento de fatura de cartão de crédito debitado em duplicidade na conta corrente do autor – Sentença de acolhimento do pedido de restituição de valores. Irresignação, do réu, parcialmente procedente – Documentos constantes do autos evidenciando que existiu a restituição, antes mesmo do ajuizamento da demanda – Devolução, porém,

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação indenizatória – Pagamento de fatura de cartão de crédito debitado em duplicidade na conta corrente do autor – Sentença de acolhimento do pedido de restituição de valores. Irresignação, do réu, parcialmente procedente – Documentos constantes do autos evidenciando que existiu a restituição, antes mesmo do ajuizamento da demanda – Devolução, porém, verificada em conta diversa daquela em que se verificou o indevido lançamento em duplicidade, e que não era movimentada havia bom tempo – Cenário fazendo inteiramente plausível a alegação de que o autor não teve oportuno conhecimento da restituição – Consequente reforma parcial da sentença, para cancelar a condenação do réu à restituição de valores – Mantida, no entanto, a responsabilização parcial do réu pelas verbas da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Deram parcial provimento à apelação.